Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709680-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO AGRAVADO: SILVIA TRES PERIN, NERI PERIN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Carlos de Moraes Vasconcellos Filho pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou embargos de declaração, por não vislumbrar óbice ao processamento do feito, declarando inexistir recurso dotado de efeito suspensivo, bem assim, confirmou a decisão precedente que determinou sua citação para pagamento do débito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de incidência dos encargos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC. Em suas razões, o recorrente sustenta que, tendo o apelo sido dotado de efeito suspensivo, a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos objetivando a alteração do acórdão que negou provimento àquele recurso constitui óbice à instauração do cumprimento provisório de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento provisório de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a extinção do referido feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, o pedido de tutela de urgência revela-se inócuo por não surtir os efeitos práticos pretendidos. Com efeito, o presente agravo de instrumento foi distribuído em 18/3/25, dois dias antes da data designada para julgamento dos embargos de declaração, que, segundo o agravante, constitui óbice ao cumprimento provisório de sentença. Do seu turno, apreciado o pedido de tutela de urgência por esta decisão monocrática menos de vinte e quatro horas depois de sua distribuição, ainda assim, há risco de que, mesmo se for deferida a tutela de urgência, a comunicação ao ilustre magistrado processante de eventual decisão determinando o sobrestamento do feito só venha ser expedida no dia do julgamento dos embargos de declaração (20/3/25, certidão de ID no 68831229 dos autos no 0740813-87.2022.8.07.0001). Do seu turno, julgados os embargos de declaração, haverá a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Com efeito, ainda que se vislumbrasse probabilidade de êxito na tese do agravante (o que não é o caso, como se verá da fundamentação a seguir expendida) – de que não pode ser instaurado o cumprimento provisório enquanto não julgados os embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou a apelação –, mesmo assim, uma vez julgados tais embargos, deixaria de subsistir óbice ao cumprimento provisório, e, por conseguinte, a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo (sendo certo que não se pronuncia vício processual que venha ser sanado, por não constituir o processo um fim em si mesmo). Ressalte-se, ademais, que, embora passíveis de atribuição de efeito suspensivo, compulsando-se os autos no 0740813-87.2022.8.07.0001, observa-se que não foi requerido ou concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração que, pendentes de julgamento, fundamentam o pedido deduzido pelo agravante. É, portanto, improvável que, no ensejo de eventual julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha acolher a tese recursal, ante a constatação de que, no caso em exame, inexistia recurso dotado de efeito suspensivo que obstasse a instauração do cumprimento provisório de sentença. Diante disso, seja ante a inocuidade da prestação provisória postulada, seja por força da ausência de probabilidade de êxito da tese deduzida pelo recorrente, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator